Tribunal: CARF
Processo: 11516.720042/2019-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720042/2019-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.403 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
JUVENTINA RINCON ESKUDLARK KATCIPIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
IRPF. PENSÃO ALIMENTÍCIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇAO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção sobre os rendimentos recebidos
a título de pensão alimentícia, o contribuinte deve comprovar ser portador de
moléstia grave, discriminada em lei e reconhecida por Laudo Médico Pericial
de Órgão Médico Oficial, ao teor da Solução de Consulta Cosit no 234, de
16/08/2009, sendo que a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir
da data em que a doença for contraída quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o
reconhecimento da isenção no caso concreto.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720042/2019-95
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.403 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720042/2019-95

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, exigência de IRPF apurada no ano-calendário de 2012,
exercício de 2013, no valor de R$ 4.552,72, já incluído juros de mora e multa de ofício, em razão
da omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, decorrentes do pagamento de pensão
alimentícia, no valor de R$ 46.956,36, conforme se depreende na notificação de lançamento
constante dos autos, importando na apuração do imposto de renda suplementar no valor de R$
1.953,21 (fls. 19/22).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 10-64.428, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre - DRJ/POA (fls. 31/33):
A interessada acima qualificada recebeu a notificação de lançamento em que foi lhe
exigido o imposto suplementar no valor de R$1.953,21 relativo ao ano-calendário de
2012, em virtude da apuração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa física -
aluguéis e outros. A descrição dos fatos e do enquadramento legal se encontram na
referida notificação.
O lançamento apurou omissão de rendimentos no valor de R$46.956,36 auferida a título
de pensão alimentícia do Sr. Nicolau Anastacio Katcipis - CPF no 145.190.11949.
Consta da complementação da descrição dos fatos que: " a partir de 04/09/2012 a
contribuinte passou a ser isenta por moléstia grave. Entretanto, os rendimentos de
pensão recebidos até agosto de 2012 devem ser tributados no ajuste anual".
Na impugnação (fl.2) a contribuinte diz não concordar com essa infração, todavia, não
traz qualquer documentação para justificar sua discordância. Argumenta que a
notificação de lançamento foi emitida em 10/12/2018, mais de cinco anos após o fato
gerador do imposto de renda do exercício de 2013 (31/12/2012). Esclarece que o prazo
para entrega da DIRPF do exercício de 2013 foi 30/04/2013 e a declaração foi
apresentada em 12/08/2013, tendo ocorrido, portanto, a decadência, nos termos dos
artigos 156 e 173 do CTN.
Requer a prioridade no julgamento do presente processo, nos termos do art.69-A, inciso
I da Lei no 9.784/1999.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/POA, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 10/03/2019 (fls. 37), a contribuinte, em 27/03/2019,
interpôs recurso voluntário (fls. 40), informando que houve um equívoco no laudo médico
pericial, por erro de digitação, ao fixar a data de início da doença em 04/09/2012, sendo que a
data correta é 04/09/2002. Visando comprovar o erro traz aos autos o laudo devidamente
corrigido. Portanto, os rendimentos recebidos são isentos em todo ano de 2012.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.403 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720042/2019-95

Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 42/53.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – do suposto não preenchimento dos
critérios legais para isenção em decorrência de moléstia grave:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/POA, que manteve
a autuação em relação a omissão de rendimentos recebidos decorrentes do pagamento de pensão
alimentícia, no valor de R$ 46.956,36, relativa ao período de janeiro a agosto/2012 – porquanto
restou reconhecido o acometimento da moléstia grave, a autorizar o pedido de isenção fiscal,
somente a partir de 04/09/2012 – culminando na apuração do imposto suplementar de R$
1.953,21, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, a Recorrente instruiu os autos, dentre
outros e em especial, com cópia do Laudo Médico Pericial do INSS retificado por erro de
digitação, emitido em 26/03/2019, complementando o laudo anterior apresentado (fls. 43/44).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.403 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720042/2019-95

Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados em relação aos
fundamentos motivadores da autuação mantida pela decisão recorrida (fls. 33):
Omissão de rendimentos
Embora a interessada não conteste expressamente a omissão de rendimentos cabe
algumas considerações.
Conforme consta da Complementação da Descrição dos Fatos: A contribuinte recebeu
rendimentos de pensão alimentícia do CPF no 145.190.119-49, no ano-calendário de
2012. A partir de 04/09/2012 a contribuinte passou a ser isenta por moléstia grave,
entretanto, os rendimentos de pensão recebidos até agosto de 2012 devem ser tributados
no ajuste anual.
No dossiê da contribuinte formalizado no processo no 10010.031055/111842, consta o
Laudo Médico Pericial (fl. 5 deste processo) emitido pela Dra. Silvia Mara Gomes
Passos Miranda -Médica do Trabalho, no qual foi atestado que a contribuinte é
portadora de cardiopatia isquêmica grave - CID I25.5, com diagnóstico firmado em
04/09/2012. Portanto, não faz jus a isenção de seus proventos de pensão no período de
janeiro a agosto de 2012.
No caso, verifica-se que foram tributados os rendimentos relativos ao período acima
referido, estando, portanto, correto o lançamento.
Como se pode perceber, a DRJ/POA indeferiu parcialmente o pedido formulado,
sob o fundamento de que o laudo pericial oficial confirmou a ocorrência da moléstia
incapacitante somente a partir de 04/09/2012.
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece prosperar, uma vez que a
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
O laudo médico pericial retificado ora apresentado (fls. 43), inclusive emitido pela
mesma médica que atestou o laudo pericial anterior (fls. 44) – Dra. Sílvia Mara Gomes Passos
Miranda, CRM 12970, MASIS 198034/SIAPE 147562 DSST/DAS/SEGESP/UFSC – é
contundente ao afirmar que a Recorrente é portadora de cardiopatia grave, cujo diagnóstico foi
confirmado em 04/09/2002 (e não 04/09/2012) retificando, assim, o erro de digitação apurado,
o que, ao meu sentir, se afigura suficiente para se reconhecer o direito integral à isenção no caso
concreto decorrente do estado mórbido acometido.
Portanto, sendo a Recorrente portadora de moléstia grave consoante a legislação
de regência (cardiopatia grave) desde 04/09/2002, e tratando-se os rendimentos recebidos
percebidos de pensão alimentícia, impõe-se o reconhecimento do seu direito ao benefício fiscal
durante todo ano-calendário de 2012, razão pela qual afasto o lançamento e torno insubsistente o
crédito tributário apurado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para reconhecer o direito à isenção do imposto de renda sobre os
rendimentos recebidos de pensão alimentícia, no valor de R$ 46.956,36, na base de cálculo do
imposto de renda do ano-calendário de 2012, exercício de 2013.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital